Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Investigação patrimonial. Sistema prevjud. Inadequação ao fim pretendido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa ao Prevjud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema Prevjud para consultar a existência de benefícios previdenciários ou assistenciais, para fins de subsidiar potencial penhora.
III. Razões de decidir
3. O sistema Prevjud constitui ferramenta restrita às ações previdenciárias, cuja finalidade, conforme expressamente previsto pelo Conselho Nacional de Justiça, é o acesso a informações previdenciárias e a busca de agilidade e eficiência na concessão de benefícios dessa natureza.
4. O uso do Prevjud para busca de patrimônio revela-se inadequado e ineficaz para os fins executivos pretendidos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 595/2024, do CNJ, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715950-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9/10/2025.